Tribunal: TJSP
Processo: 1004960-57.2015.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004960-57.2015.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que é
embargante JOÃO PAULO DE OLIVEIRA DE FARIA, são embargados
PERKONS S/A, PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, DALTON
FERRACIOLI DE ASSIS - SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
MUNICIPAL, HAMILTON RIBEIRO MOTA - PREFEITO DE JACAREÍ/SP e
SENTRAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRÂNSITO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004960-57.2015.8.26.0292/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1004960-57.2015.8.26.0292/50000
Embargante: JOÃO PAULO DE OLIVEIRA DE FARIA
Embargdos: PERKONS S/A, Prefeitura Municipal de Jacareí, Dalton
Ferracioli de Assis - Secretário de Infraestrutura Municipal, HAMILTON
RIBEIRO MOTA - PREFEITO DE JACAREÍ/SP e Sentran Serviços
Especializados de Trânsito
Comarca: Jacareí
Juiz: Rosangela de Cassia Pires Monteiro
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17022
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
obscuridade, contradição e omissão. Caráter infringente.
Inadmissibilidade. Prequestionamento. Prescindibilidade.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 672/672 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso de apelação interposto pelo embargante visando à reforma de sentença
que, considerando o autor carecedor da ação, por falta de interesse em agir, na
modalidade adequação da via eleita, julgou extinto o processo, sem
julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo
Civil.
A embargante sustentou o seguinte: a) omissão
relativamente ao pedido de prova de fls. 587/588, consistente na intimação do
Município para apresentar os valores despendidos na instalação das lombadas
eletrônicas; b) necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos
relacionados à matéria debatida nos autos.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004960-57.2015.8.26.0292/50000 -Voto no
3
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil.
Não há omissão alguma. Não se cogita de obscuridade.
Nem há se falar em contradição. O v. Acórdão examinou a controvérsia
judicial integralmente.
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida,
que não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
Na verdade, o V. Acórdão é claro ao asseverar o
seguinte:
“Neste contexto, para pleitear a anulação ou a
declaração de nulidade do contrato administrativo firmado entre o Município
e os corréus, o autor da ação popular deveria ter se desincumbido do ônus de
provar que a indigitada avença se realizou com inobservância à legalidade e
aos demais princípios norteadores da Administração Pública, como a
impessoalidade,
moralidade,
publicidade,
eficiência,
dentre
outros
periféricos, mas não mais importantes.
Entretanto, respeitada a nobre tentativa de o autor
cidadão buscar assegurar a probidade nas ações estatais, deixou de trazer
aos autos a comprovação idônea do prejuízo alegado, consubstanciada em
prova segura de desperdício de valores públicos.
Anote-se que a simples juntada de cópia do contrato
entabulado pela Administração Pública, bem como fotografias do local
mostrando o serviço e produtos instalados não tem o condão de, por si só,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004960-57.2015.8.26.0292/50000 -Voto no
4
comprovar a necessária lesão ao patrimônio público.
De outra parte, o simples descontentamento do autor
com a opção do administrador público pela utilização de lombadas
eletrônicas, em vez de faixas elevadas de concreto, embora louvável, não
serve de supedâneo para embasar a lide figurando como interesse de agir
processual.
Vários estudos poderiam ser apresentados a fim de
analisar quais lombadas (eletrônicas ou elevadas) seriam as mais adequadas
ao Município, devendo também ser cogitados muitos aspectos para a
instalação, como a economia, a eficiência etc.
Desta forma, não há dúvida de que essa escola está
mesmo inserta na seara da discricionariedade administrativa.”
E mais adiante, do V. Acórdão, assim constou: “Sendo
assim, carente a demanda de comprovação prévia da lesividade do ato, o
pleito fica mesmo assemelhado à verdadeira prestação de contas, como bem
pontuado pelo ilustre magistrado de primeiro grau, que assim manifestou-se:
'a insurgência apresentada na inicial tem como finalidade, verdadeira
prestação de contas dos atos discricionários da administração, tendo sido
impugnados, exclusivamente, os critérios de conveniência e oportunidade
adotados pelo Alcaide para a colocação de lombadas eletrônicas no lugar de
faixas elevadas'.”
Como se vê, a ação foi julgada sem análise de mérito,
porque o autor não trouxe aos autos elementos mínimos de prova que pudesse
encaminhar a lide para o deslinde meritório.
Não há omissão relativamente ao pedido de intimação
da parte contrária para apresentar documentos, quando esses informes, na
verdade, referem-se justamente ao conjunto probatório mínimo que o próprio
litigante deveria ter trazido aos autos para permitir o exame do mérito de sua
pretensão jurisdicional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004960-57.2015.8.26.0292/50000 -Voto no
5
O caráter infringente é admissível somente nas
hipóteses em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a
modificação do pronunciamento judicial embargado.
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos
suscitados pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos
termos do artigo 489, IV, do Código de Processo Civil de 2015.
O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido
apenas para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015. É prescindível o prequestionamento para a manifestação
expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por completo, da
controvérsia judicial.
Por fim, em caso de eventual interposição de recursos
extraordinários, é facultado aos Tribunais Superiores, considerar incluídos no
acórdão os elementos que os embargantes suscitaram (art. 1.025, do CPC/15),
inexistindo qualquer prejuízo à parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004960-57.2015.8.26.0292/50000 -Voto no
6
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator